Tribunal: TJDFT
Processo: 0751203-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751203-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Devolução de Valores – Honorários Advocatícios – Pedido de Efeito Suspensivo – Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o pedido de compensação formulada pelo banco réu. O agravante alega irregularidade no levantamento dos valores pela parte agravada, considerando ser o único valor devedor ao patrono do exequente o montante de R$ 5.278,95 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Para concessão da medida faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, para além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada sobre eventuais valores a serem restituídos, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Ainda que se pudesse cogitar de eventual plausibilidade jurídica nas alegações recursais, vê-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do perigo de dano, limitando-se a repetir argumentos de mérito, sem indicar qualquer elemento fático que evidencie a urgência da medida pretendida. Com efeito, o perigo de dano não pode ser presumido, devendo ser claramente demonstrado por meio de fatos concretos, capazes de evidenciar que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo grave ou de difícil reparação. A simples insatisfação com o teor da decisão de primeiro grau, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento da medida em caráter liminar. Outrossim, a decisão de origem apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo, providência que não inviabiliza o seu posterior desarquivamento em caso de eventual provimento do recurso. Diante disso, não estando demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o pedido merece ser indeferido. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator